Tribunal: STF
Processo: Rcl 61410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - QUESTÃO DISCUTIDA



    1. O dever da parte agravante de, mediante o agravo, impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada (vide art. 317, § 1º, do RISTF, e art. 1.021, § 1º, CPC).



    II – RAZÕES DE DECIDIR



    2. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF, incumbe à parte agravante, na petição de agravo, impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente à satisfação da exigência legal a mera réplica do que lançado na petição inicial da ação.



    III – DISPOSITIVO



    3. Agravo regimental não conhecido.